Tribunal: TJBA
Processo: 8007632-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007632-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAFAELA GUIMARAES GONCALVES SILVA

Advogado(s)
:
GENOFFREI SANDERSON VIEIERA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE RITUXIMABE PELO ESTADO DA BAHIA. AGRAVADA PORTADORA DE NEUROMIELITE ÓPTICA.

MEDICAMENTO NÃO PREVISTO EM PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZ TERAPÊUTICA(PCDT) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A DOENÇA DA AGRAVADA. MEDICAMENTO CONSIDERADO NÃO INCORPORADO.
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA EFICÁCIA DO FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO MEDICAMENTO CONSTANTE DAS LISTAS DOS SUS. NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO.
PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS.

DECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO
DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8007632-18.2026.8.05.0001
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.